Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723020-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUZIA LOSCHI BESSA REPRESENTANTE LEGAL: ORIVALDO DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consignados nos arts. 9o e 10, do CPC, intime-se a parte Apelada para que se manifeste quanto a preliminar suscitada (ID 15174995). Brasília, 25 de junho de 2020 22:13:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador